Tribunal: STF
Processo: RHC 202571
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONFERÊNCIA DE TRATAMENTO DESIGUAL AO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática.



    2. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, trouxeram fundamentos idôneos a determinar o acréscimo à pena-base da recorrente.



    3. Inexiste bis in idem quando o acréscimo à reprimenda básica, operado pelas instâncias antecedentes, decorre da valoração de circunstâncias fáticas distintas que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta.



    4. Descabe à Suprema Corte dissentir das conclusões aferidas pelas instâncias ordinárias em relação à dosimetria da pena, o que ensejaria revolvimento da matéria fático-probatória, inviável pela via eleita.



    5. A dosimetria estabelecida para o corréu não importou conferência de tratamento menos benéfico ao ora paciente. A primariedade e bons antecedentes do acusado já foram consideradas positivas quando da fixação da pena-base, razão pela qual não serviram para agravar sua reprimenda no ponto.



    6. Agravo regimental desprovido.